Tribunal: TJSP
Processo: 1009164-91.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PROJEÇÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES SUPERADA EM MAIS DE DOIS ANOS, SEM QUALQUER PERSPECTIVA DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO RECURSO.

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PROJEÇÃO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES SUPERADA EM MAIS DE DOIS ANOS, SEM QUALQUER PERSPECTIVA DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO MONTANTE DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO RECURSO. INDEFERIMENTO. PESSOAS FÍSICAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO OPORTUNA PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB AS PENAS DA LEI. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009164-
91.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ROCK & RIBS
FRANCHISING LTDA, é apelada ANALUCIA DEL VECCHIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405 -Voto no 24811
2
Voto no 24811
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco (7a Vara Cível)
Juiz(a): Wilson Lisboa Ribeiro
Apelante: Rock & Ribs Franchising Ltda
Apelado: Analucia Del Vecchio de Oliveira
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
RESSARCIMENTO
DE
VALORES.
PRELIMINARES
AFASTADAS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
PROJEÇÃO
DE
INÍCIO
DAS
ATIVIDADES SUPERADA EM MAIS DE DOIS ANOS,
SEM QUALQUER PERSPECTIVA DE IMPLANTAÇÃO DA
UNIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES
PAGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
COM BASE NO MONTANTE DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO
RECURSO.
INDEFERIMENTO.
PESSOAS
FÍSICAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO OPORTUNA PARA
RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB AS PENAS DA LEI.
APELAÇÃO
DA
RÉ
NÃO
PROVIDA,
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 62/64),
cujo relatório adota-se, que julgou procedente a “ação de rescisão contratual cumulada
com ressarcimento” movida por Analucia Del Vecchio de Oliveira em face de 'Rock &
Ribs Franchising Ltda', para condenar a requerida ao pagamento de R$220.000,00,
corrigido monetariamente do desembolso, com juros de mora a partir da citação.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Insurge-se a ré/apelante, sustentando, preliminarmente, nulidade
da sentença por violação ao princípio da congruência. Além disso, a r. sentença seria
citra petita por deixar de apreciar todos os pedidos da autora, prejudicando oexercício
recursal. Ressalta que, embora tenha determinado a devolução dos valores, não declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405 -Voto no 24811
3
expressamente a resolução do memorando de intenções.
Quanto ao mérito, alega, em suma, que: a) os honorários fixados
(10% sobre o valor da condenação) são exorbitantes, uma vez que se trata de questão de
baixa complexidade que sequer passou pela fase instrutória; b) a fim de evitar o
enriquecimento sem causa do vencedor, os honorários devem ser arbitrados por
equidade; c) diante da afirmação de falta falta de suporte probatório, a apelante traz
novos documentos para apreciação; d) não foi possível comercializar todas as cotas
porque o São Paulo Futebol Clube descumpriu o acordo; e) não foi estabelecido um
prazo para conclusão do negócio, existindo mera projeção; f) a falta pequena porção de
investidores para implantação da loja; g) todo investimento tem seus riscos, dos quais a
apelada foi informada; e g) indevida a devolução integral do valor investido, sendo
devida a retenção de até 80%.
Pleiteia os benefícios da justiça gratuita, alegando estado de pré-
insolvência resultante da retração do mercado e elevado número de demandas judiciais.
Recurso regularmente processado.
Contrarrazões às fls. 109/119.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Gratuidade Processual
Quanto às pessoas físicas, em princípio, inexiste requisito que
condicione a comprovação de renda para a concessão do benefício, sendo suficiente a
mera declaração de hipossuficiência, restando tal entendimento inalterado pelo novo
CPC (art. 99, § 3o).
E conforme o posicionamento da jurisprudência majoritária,
reproduzido no art. 99, § 2o, do CPC/2015, havendo elementos de convicção
(documentos, declarações de imposto de renda, certidões de propriedade etc.) que
venham a apontar a existência de capacidade econômica daquele que pleiteia a
assistência judiciária gratuita, ou seja, que indiquem a existência de recursos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405 -Voto no 24811
4
suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometimento de sua própria
subsistência ou a de seus familiares, o magistrado pode indeferir o pedido de justiça
gratuita.
Nesse diapasão, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça que:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL (Lei de
Assistência Judiciária Interpretada, ed. Juarez de Oliveira, 2000,
pág. 38/39), que "A simples afirmação não obriga o juiz a deferir o
benefício, quando do conjunto dos elementos trazidos ao seu
conhecimento ele entenda não existir a necessidade alegada
(RSTJ, 111/261, relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO),
decisão em que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e RT,
746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA, na
qual há transcrição da lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
NERY, em Código de Processo Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da
Lei de Assistência Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a
qual a declaração do interessado "não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras
provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio".” (g.n.) (Agravo de Instrumento no 6.577.754-7. Rel.
Des. João Carlos Saletti. Comarca: São Paulo. Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Data
do Julgamento: 29.09.2009. Data de Registro: 11.11.2009) destacou-
se;
No tocante à pessoa jurídica, a possibilidade de concessão da
justiça gratuita não encontra óbice no art. 98, do NCPC: “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei”.
Contudo, esse entendimento deve estar em consonância com
Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
De acordo com a apelante, a condição de hipossuficiente restou
devidamente comprovada nos autos, em razão dos documentos apresentados. Todavia, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405 -Voto no 24811
5
conjunto probatório e as informações existentes não são hábeis a demonstrar o alegado
comprometimento de renda.
Importante mencionar que não foram trazidos os extratos
bancários, balancetes, declarações de imposto de renda ou qualquer outro documento
que permitisse analisar a situação e movimentação financeira da apelante.
O fato de haver diversas demandas judiciais envolvendo a
apelante não justifica a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de
documentos que pudessem corroborar as afirmações da recorrente, o que não ocorreu.
Portanto, os documentos apresentados não são suficientes para o
deferimento da justiça gratuita, tendo em vista que não permitem que se verifique a real
situação patrimonial e financeira da apelante.
Diante de todas essas circunstâncias, fica indeferido o pedido de
gratuidade processual formulado na apelação, devendo a parte ser oportunamente
intimada para o recolhimento do preparo recursal, sob as penas da lei.
II) Através da presente demanda, ajuizada em 24/04/2018, a
autora pretende “a resolução do instrumento firmado entre as partes e a condenação da
Ré à restituição da quantia de R$220.000,00 (duzentos e vinte) desembolsada pela
Autora”.
A autora narra, em síntese, que firmou com a ré, em 16/05/2016,
'Memorando de Entendimento' para constituição de um grupo econômico visando a
exploração de um restaurante e patronício no Estádio do Morumbi, pagando o preço de
R$220.000,00 por duas cotas da futura empresa.
A inauguração estava estimada para setembro de 2016, ou seja,
120 dias após a aprovação do projeto e início das obras, o que não ocorreu até a
distribuição da presente ação. Observa-se que o acordo comercial entre o clube e a ré foi
rescindido, inexistindo qualquer possibilidade de conclusão do negócio.
A ré foi notificada no dia 11/12/2017.
III) As razões recursais não infirmam a r. sentença que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405 -Voto no 24811
6
encontra bem fundamentada:
“Manifestamente procedente o pedido.
Com efeito, dúvida não resta no sentido de que negócio, como o
levado a termo, encerra risco.
Lado outro, é nada menos que incontroverso que o prazo estimado foi
superado há mais de dois anos e, o mais relevante, é patente a franca
violação da ré no sentido de repassar dados mínimos, claros e
objetivos à sua parceria comercial, em abono à boa-fé objetiva;
conduta esta repisada em ambiente processual.
Assim o é porque não trouxe a ré um único demonstrativo acreca dos
hercúleos esforços ditos por enviados quer a superar os pretensos
entraves criados pelo time de futebol dono do estádio em que seria
erigido o restaurante, quer à obtenção dos sócios faltantes.
À luz do instrumento de fls. 07/17, seria necessária a subscrição de
20 cotas de R$110.000,00 cada, sendo certo que a autora adquiriu
duas, ante o incontroverso desembolso de R$220.000,00, ao passo
que não consta nos autos qual seria a 'pequena fração dos
investidores' faltantes (fls. 35).
Ora, neste improfícuo ambiente, não há como compelir a requerente a
aguardar indefinidamente o eventual sucesso da empreitada, e o que
conduz ao decreto de procedência, com o fito de ser reembolsada das
somas despendidas.
Por fim, não se cogita da retenção do que quer que seja, a uma, à
míngua de previsão no lacônico memorando e, a duas, porque não
demonstrou a requerida quais seriam as despesas em que teria
incorrido; enfim, nada de proveitoso ao deslinde em abono à sua tese
dos autos consta.
É o que deixo decidido; obtemperado que se trata de mora ex re,
razão pela qual os juros à espécie incidirão de forma ordinária.”
IV) No tocante às preliminares, não há que se falar em anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405 -Voto no 24811
7
da sentença, pois a mesma está bem fundamentada e atendeu às pretensões da autora, ao
contrário do alegado pela apelante. Nesse aspecto, observa-se que não houve
insurgência daquela contra a r. sentença, não cabendo à parte contrária pleitear qualquer
direito em seu nome, o que se mostra, inclusive, um contrassenso.
Ademais, sendo absolutamente inviável a manutenção do
'Memorando de Entendimento', tanto que determinada à devolução do valor investido,
não se justifica a anulação da r. sentença nesse aspecto, ressaltando-se que tal
condenação se mostra possível apenas no caso da resolução do referido documento.
Assim, devem ser afastadas as preliminares trazidas pela apelante.
V) No que tange ao mérito, melhor sorte não assiste à apelante,
pois o conjunto probatório corrobora as teses trazidas na petição inicial, impondo-se a
procedência da ação.
A apelante alega inexistência de prazo para inauguração do
restaurante, todavia, não se pode perder de vista que o 'Memorando de Entendimento'
foi assinado em maio de 2016 e a ação ajuizada em abril de 2018, ou seja, decorridos
dois anos da celebração do negócio, a apelante não tinha previsão da implantação da
unidade no Estadio do Morumbi. Ainda que haja atrasos decorrentes de força maior, o
que não é o caso, inadmissível exigir que o investidor aguarde indefinidamente pela
concretização do seu negócio.
Ao contrário do sustentado nas razões recursais, não se trata de
risco do negócio, mas de desídia da apelante quanto à captação de recursos para
finalização do empreendimento e cumprimento do acordo comercial com o clube.
Desse modo, não há falar-se na retenção de qualquer percentual,
devendo ser a apelada integralmente ressarcida dos valores dispendidos com o negócio.
VI) A pretensão da apelante, no tocante aos honorários
sucumbenciais, poderia ser acolhida na vigência do Código de Processo Civil de 1973,
visto que o mesmo permitia uma flexibilização na sua fixação.
Todavia, o CPC/2015 estabelece os parâmetros e restringe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1009164-91.2018.8.26.0405 -Voto no 24811
8
atuação do magistrado, autorizando o arbitramento por apreciação equitativa apenas
para as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou no caso do
valor da causa ser muito baixo.
Dessa forma, correto o MM Juízo que utilizou-se dos parâmetros
legais para fixação da verba honorária, qual seja, 10% sobre o valor da condenação (art.
85, §2o, CPC/201).
VII) Concluindo, as razões da apelação não infirmam a r.
sentença, sendo hipótese inclusive, de aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo (“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”).
Por consequência, os honorários de sucumbência ficam
majorados de 10% para 21% sobre o valor da condenação , nos termos do art. 85, §11,
do NCPC.
Isso posto, nega-se provimento à apelação da ré, com
determinação.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)